Tribunal: TJBA
Processo: 8010059-32.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8010059-32.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: FLAVIA LESSA MENDONCA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES NÃO REPOSTAS. RENÚNCIAS E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. EDITAL DE APROVEITAMENTO Nº 96/2017. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA E OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 926 E 927, INCISO V, DO CPC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8010059-32.2019.8.05.0000
,
em que figuram, como Impetrante,
FLÁVIA LESSA MENDONÇA
, e, como Impetrado, o
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Pleno d
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para determinar que
o Impetrado
proceda à nomeação e posse d
a
Impetrante para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do
Pleno d
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 22 de janeiro de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02